Tribunal: TJDFT
Processo: 0707916-93.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REVELIA. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade dos débitos decorrentes do uso dos cartões de crédito de finais 9499, 5852 e 1018, com o consequente cancelamento destes, além de condená-lo a restituir ao requerente, na forma dobrada, os valores decorrentes das compras realizadas de forma fraudulenta.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
4. Narrou o autor ter identificado o débito em sua corrente dos valores R$ 2.284,88 e R$ 35,99, por ele não reconhecidos, além de compras realizadas com o uso de cartões de crédito que afirma não haver solicitado, no montante de R$ 8.959,74.
5. Nas razões recursais, o requerido pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo e argui as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência dos Juizados Especiais. Alega que as despesas não foram contestadas dentro do prazo de 118 dias, conforme regra da bandeira, e que, por isso, não foram tratadas. Sustenta ser incabível a inversão do ônus da prova. Sustenta, ainda, não terem sido demonstrados indícios mínimos de falha nos serviços bancários prestados. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos iniciais.
6. Comparecendo o recorrente apenas na fase recursal, as alegações ficam limitadas à arguição de nulidades ou matérias de ordem pública, não sendo possível discutir os fatos ou fundamentos que deram origem à pretensão inicial e nos quais se baseou a sentença recorrida. Do mesmo modo, não pode alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de supressão de instância.
7. No caso, houve apresentação de novos argumentos no recurso inominado, sem que nenhuma dessas alegações tenham sido analisadas pelo juízo a quo. O recorrente não juntou contestação nos autos, além de não comparecer devidamente representado à audiência de conciliação. Concedido prazo para regularizar a representação processual, o requerido quedou-se inerte, o que equivale a não ter comparecido ao ato.
8. No mesmo sentido: Acórdão 1941120, 0716318-87.2024.8.07.0007, Relatora: Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024, e Acórdão 1908270, 0704255-95.2022.8.07.0008, Relatora: Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no PJe: 28/08/2024.
9. Posto isto, suscito de ofício a preliminar de inovação recursal para não conhecer o recurso interposto.
10. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
11. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.